Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-89.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12543 - Preconceituosa
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800307-89.2022.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: DANILA TAVARES SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu a apelante da imputação do crime de injúria racial (CP, art. 140, §3º, c/c art. 141, III), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) verificar a existência de provas suficientes à condenação pela prática do crime de injúria racial; (ii) avaliar a validade de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial; (iii) analisar a incidência do princípio do in dubio pro reo diante da ausência de instrução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença concluiu, com acerto, pela inexistência de provas produzidas judicialmente sob contraditório, limitando-se o conjunto probatório a capturas de tela de conversas em aplicativo e confissão extrajudicial não ratificada em juízo.

4. A ausência de produção de provas em audiência inviabiliza a formulação de juízo condenatório, por afrontar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

5. Conforme entendimento consolidado, a condenação penal exige formação da convicção judicial com base em provas judicializadas, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase investigativa (CPP, art. 155).

6. Diante da ausência de provas válidas para sustentar a pretensão punitiva, deve ser mantida a sentença absolutória, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de produção de provas em juízo, com observância do contraditório, impede a condenação penal, ainda que existam elementos indiciários na fase inquisitorial. 2. A confissão extrajudicial não ratificada em juízo, desacompanhada de outros elementos judicializados, não possui força probatória para embasar condenação.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140, §3º, e art. 141, III; CPP, art. 386, VII, e art. 155; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJDF, APCRIM 0714786-54.2019.8.07.0007, Rel. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 03/02/2022. TJMS, ApCrim 80003879320208120800, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, j. 11/07/2024. TJDF, APCRIM 0008711-79.2015.8.07.0007, Rel. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 21/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Santa/PA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Danila Tavares Soares da imputação do crime previsto no artigo 140, §3º, c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP (ID 13514510).

O apelante pleiteia a reforma da sentença absolutória, sustentando que foram carreadas aos autos provas suficientes da prática delitiva, consistentes em “prints” de mensagens trocadas via aplicativo de mensagens e confissão da apelada perante autoridade policial. Defende que as provas juntadas tanto na fase policial quanto judicial comprovam a conduta delitiva, tornando o conjunto probatório apto a ensejar a condenação nos exatos termos da denúncia (ID 13514516).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 13514519), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 14479747).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Danila Tavares Soares da imputação de injúria racial (art. 140, §3º, c/c art. 141, III, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CP.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo de origem concluiu pela absolvição da acusada por insuficiência probatória para a condenação, destacando na sentença o seguinte:

Da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, as únicas provas contidas nos autos consistem em prints de suposta conversa da ré e da ofendida em rede social.

Isto é, após a realização da instrução processual não restou comprovado, por meio de provas judiciais valoradas em contraditório, que a ré tenha praticado qualquer crime contra a vítima. Na realidade, sob o crivo do contraditório, não foi produzida uma única prova.

Portanto, não há provas produzidas em contraditório a serem valoradas racionalmente, anotando-se que não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base exclusivamente em elementos indiciários, colhidos em sede inquisitorial. É preciso que haja, ao menos, a coligação desses elementos indiciários com provas colhidas sob o crivo do contraditório, em sede judicial, após o recebimento da denúncia.

[...]

Portanto, uma vez que a veracidade do presente corpo probatório digital é insuficiente para um édito condenatório, não há alternativa senão a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois, embora haja indícios, não se pode afirmar que, efetivamente, a acusada tenha praticado os delitos em questão.

Entrementes, no caso de autos, de evidente falta de provas, eventual condenação representaria, na verdade, por parte do Magistrado, pura ofensa ao contraditório. Não havendo, portanto, prova de que o réu tenha praticado as condutas descritas na inicial – premissas fáticas -, de rigor é a improcedência da ação penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER DANILA TAVARES SOARES, qualificada nos autos, da imputação contida nos artigos 140, §3º c.c. o artigo 141, inciso III, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (ID 13514510)

Como se vê, consta dos autos que a acusada, por meio de aplicativo de mensagens eletrônicas, teria proferido ofensas de conteúdo discriminatório dirigidas à vítima, em virtude de desavença pessoal ocorrida entre ambas.

Com efeito, a denúncia baseou-se em capturas de tela (“prints”) de mensagens trocadas via aplicativo e em confissão prestada pela acusada em sede policial, ocasião em que ela teria admitido o envio das mensagens com conteúdo ofensivo, sob o argumento de que teria sido provocada pela ofendida.

O processo tramitou à revelia da acusada. A realização de audiência de instrução e julgamento restou prejudicada (IDs 13514502/13514503). Tampouco foram produzidas provas sob o crivo do contraditório judicial.

No ponto, importante consignar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema acusatório, sendo o contraditório e a ampla defesa princípios estruturantes do devido processo legal penal, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é cediço que a validade da prova para fins condenatórios exige a observância do contraditório, notadamente quando a acusada e a própria vítima não comparecem à audiência e não é oportunizado o exercício da autodefesa nem o escrutínio judicial sobre a prova oral.

Nesse contexto, inexistindo produção de provas em juízo, não é possível fundamentar um decreto condenatório apenas com base em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Ademais, segundo orientação jurisprudencial pátria, “de acordo com o art. 155 do CPP, é vedada a condenação baseada apenas e tão-somente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial” (TJDFT,
ApCrim n. 0714786-54.2019.8.07.0007
, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 03/02/2022).

Além disso, “o "
print screen
" é insuficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva de supostos delitos cometidos por meio digital (rede social) e, não sendo produzido em juízo outra prova segura” (TJMS,
ApCrim n. 8000387-93.2020.8.12.0800
, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, j. 11/07/2024).

No mais, “a confissão extrajudicial do réu, não ratificada em juízo, sem qualquer outra prova que a corrobore, é imprestável para embasar um decreto condenatório, afigurando-se imperiosa a absolvição” (TJDFT,
ApCrim n. 0008711-79.2015.8.07.0007
, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 21/06/2018).

Nessa perspectiva, diante do conjunto fático e probatório limitado a elementos às provas produzidas na fase investigativa, sem confirmação judicial, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, conforme disciplina o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025